Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707465-86.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: SA CORREIO BRAZILIENSE, SA ESTADO DE MINAS, SOCIEDADE RADIO E TELEVISAO ALTEROSA SA, SA RADIO GUARANI, ORIENTE INVESTIMENTOS S/A, EMPRESA PACOTILHA S.A. AGRAVADOS: MARIA COELI CABRAL DE ARAUJO, CLAUDIA LIREDA CABRAL DE ARAUJO, MARIA COELI CABRAL DE ARAUJO, FERNANDO ANTONIO CABRAL DE ARAUJO, REGINA ELIZABETH CABRAL DE ARAUJO DA TRINDADE, MARIA DO CARMO CABRAL DE ARAUJO, MARILIA CABRAL DE ARAUJO, JOAO AUGUSTO CABRAL DE ARAUJO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por SA CORREIO BRAZILIENSE, SA ESTADO DE MINAS, SOCIEDADE RÁDIO E TELEVISÃO ALTEROSA SA, SA RÁDIO GUARANI, ORIENTE INVESTIMENTOS S/A e EMPRESA PACOTILHA S.A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional. Repisam os argumentos lançados no apelo especial, pugnando pelo provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026